Tribunal: TJBA
Processo: 8171243-86.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171243-86.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: A. D. V. D. A. e outros (2)

Advogado(s)
:
CLEIDE FERNANDES DUARTE, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, CLEIDE FERNANDES DUARTE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ART. 12, VI, DA LEI Nº 9.656/98 E ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. A insurgência da embargante configura mera insatisfação com o resultado da demanda, não sendo os aclaratórios via adequada para rediscussão de matéria já decidida.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8171243-86.2022.8.05.0001, em que figuram como embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A e como embargados A.D.V.D.A. e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.